Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-08.2017.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000645-08.2017.8.26.0165
Registro: 2020.0000185531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000645-08.2017.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado
MOACYR BAPTISTA PINHEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000645-08.2017.8.26.0165
VOTO No 35.829
2
COMARCA DE DOIS CÓRREGOS - 1a VARA
APELANTE:
SUL
AMÉRICA
SEGURO
DE
PESSOAS
E
PREVIDÊNCIA S/A (ré)
APELADO: MOACYR BAPTISTA PINHEIRO (autor), representado
por sua curadora, ELIZABETH ZANETTA VICENTE BAPTISTA
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE VICIOLI
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Demanda para compor
cobertura para invalidez total e permanente por
doença.
Prescrição.
Ajuizamento
oportuno.
Inteligência do art. 206, § 1o, II, do Código Civil.
Sentença
de
procedência.
Apelo
da
ré.
Desprovimento.
VOTO No 35.829
RELATÓRIO
Seguro
de
pessoa,
abordagem
para
recebimento de cobertura para invalidez total e permanente por
doença, juízo de procedência (fls. 326/331), apela a ré, com arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000645-08.2017.8.26.0165
VOTO No 35.829
3
preliminar (prescrição). No mérito, propriamente dito, bate-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 362/379.
Parecer de ilustre representante do Ministério
Público, indicando o desprovimento do recurso (fls. 389/399).
FUNDAMENTAÇÃO
Doença neurológica (Alzheimer), com evolução
progressiva, diagnosticada, com alcance irreversível, apenas em
processo de interdição do segurado, em laudo pericial datado de 01 de
setembro de 2.017 (processo no 1000179-14.2.017.8.26.0165
1a
Vara da Comarca de Dois Córregos
Estado de São Paulo), o
ajuizamento desta demanda, em 10 de maio de 2017 (fl. 01),
evidentemente, não avançou lapso prescricional.
Contornos de aludida patologia, o autor faz jus
à cobertura contratada, em hipótese de invalidez total e permanente
por doença.
Exigir mais do que isso (perda total de
autonomia, correspondendo a verdadeiro estado vegetativo), traduz
flagrante abuso de direito, violando princípios de boa-fé e da função
social do contrato (artigo 187, do Código Civil; artigos 47 e 51, IV e §
1o, da Lei no 8.078/90).
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000645-08.2017.8.26.0165
VOTO No 35.829
4
adicional, de cinco por cento sobre o valor da condenação,
devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, com disciplina de honorária adicional.
CARLOS RUSSO
Relator